Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722161-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO VIEIRA MORAES RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III e parágrafo único, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra a sentença recorrida; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação. 4. A decisão impugnada extinguiu o processo de liquidação provisória, possuindo natureza de sentença terminativa, sendo inaplicável o agravo de instrumento. 5. O princípio da unirrecorribilidade impõe que cada decisão seja atacada por um único recurso adequado, sendo incabível a utilização de recurso diverso. 6. A interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. O agravante, no agravo interno, não rebateu os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, limitando-se a invocar genericamente o duplo grau de jurisdição. 8. A manifesta inadmissibilidade do recurso atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor de 1% do valor atualizado da causa, em favor do agravado, condicionando-se eventual interposição de outro recurso ao depósito da quantia fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença de mérito, sendo o recurso adequado a apelação. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.009; 1.021, §§ 4o e 5o. RITJDFT, art. 87, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018. TJDFT, 1a Turma Cível, AGI 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201; 0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 9o, 10, 926, 927, inciso III, 932, inciso III, e parágrafo único, 1.009, 1.015, inciso XI, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de interpor agravo de instrumento em hipóteses de urgência, inclusive contra decisões interlocutórias proferidas em fase de instrução e saneamento, quando a postergação do reexame puder gerar inutilidade ou prejuízo processual irreparável. Discorre sobre os Temas 434 e 988, ambos do STJ. Enfatiza que a jurisprudência deve ser estável, íntegra e coerente, observando-se tais precedentes obrigatórios. Indica erro de subsunção normativa ao aplicar o regramento das sentenças a decisões interlocutórias de saneamento e instrução, impedindo, com isso, o regular processamento do agravo de instrumento e negando a análise colegiada de matéria agravável, além de impor ilegal multa processual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 78706899). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 8o, 9o, 10, 926, 927, inciso III, 932, inciso III, e parágrafo único, 1.009, 1.015, inciso XI, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, não resta dúvida de ser a apelação o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia, pois a decisão pôs fim ao processo integralmente, julgando todos os pedidos. Do exame dos autos de origem, constata-se ter sido interposto recurso de apelação após o protocolo deste agravo de instrumento, em 23/6/2025, impugnado os mesmos temas, tais como necessidade de inversão do ônus da prova, produção de prova pericial e oral (ID 240254961, pags. 45/53 e 94/98 - origem). O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra existir para cada decisão a ser atacada um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico [...]Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível [...] Cabível, na hipótese, a aplicação da multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (R$ 176.571,59), em razão da sua manifesta improcedência (ID 75307659). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 78706899. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K